Tribunal: CARF
Processo: 15956.000350/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000350/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes
Legais - "REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das
multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000350/2009-09
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) debcad n.° 37.236.997-
9, lavrado por ter a empresa acima identificada apresentado GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social com informações incorretas/omissas em campos não relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui infração às disposições
contidas no então vigente art. 32, inciso IV e parágrafo 6.°'da Lei n° 8.212/91, c/c art.
225, IV e § 4.° do Decreto n.° 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social (RPS),
referente ao período de 01/2006 a 13/2007.
O presente processo está juntado por apensação ao de n.° 15956.000349/2009-76
(debcad n.° 37.236.994-4), considerado o processo principal, o qual contém os
documentos e elementos de prova anexados pela fiscalização.
No Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), é apresentada a emissão de Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais n.° 001/2008, a partir de 01/01/2001, com base no
disposto no art. 206 e § 8.° do Decreto n.° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social
- RPS), haja vista a verificação do descumprimento dos requisitos do art. 55, incisos II e
V da Lei n.° 8.212/91.
Após a expedição de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), em que foram
solicitados e reiterados diversos documentos de interesse do Fisco, verificou-se que a
empresa autuada apresentou, nas GFIP de 01/2006 a 13/2007, informações erradas nos
seguintes campos: FPAS; código de Terceiros; CNAE; código de GPS; e nas GFIP de
03/2006 a 13/2007 no campo destinado à alíquota RAT. Em anexo estão planilhas
demonstrativas das faltas ou ocorrências apuradas, por competência e por campo
incorreto.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 07), a fiscalização cita a previsão legal
da multa no então vigente art. 32 e parágrafo 6.° da Lei n.° 8.212/91, e art. 284, inciso
III e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS). Foi aplicada a multa
correspondente a 5% do valor mínimo previsto no art. 283 do RPS, para cada campo
com informações incorretas ou omissas, respeitados os limites legais em razão do
número de segurados da empresa, por competência, conforme planilha demonstrativa
anexa; totalizando o valor de R$ 8.506,88 (oito mil e quinhentos e seis reais e oitenta e
oito centavos), referente a128 campos inexatos. O valor da autuação está de acordo com
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

os estipulados pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48/2009 (DOU de
13/02/2009).
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as GFIP apresentadas e informadas pela empresa
durante a fiscalização, dentre outros.
A notificada foi cientificada do lançamento, por Aviso de Recebimento (AR), em
27/11/2009, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 18/46) dentro do prazo legal de defesa,
aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social -dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração
- que é (após extenso arrazoado) entidade beneficente, sem fins lucrativos, conforme
dispõem seus estatutos, enumerando suas diversas atividades de caráter beneficente,
considerando-se detentora do direito à isenção (em verdade, imunidade) da quota
patronal de Previdência Social.
- que a renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS) para o
período de 12/06/2004 a 11/06/2007 foi deferido pelo processo CNAS n,°
71010.001385/2004-93; e o CEAS para o período de 12/06/2007 a 11/06/2010 foi
deferido pelo processo n.° 71010.001215/2007-51, ambos pela edição da MP n.°
446/2008.
- que a Informação -Fiscal. de n.° 15956.000267/2007-60, emitida pela Receita Federal
do Brasil (RFB), com o intuito de cancelar a isenção da impugnante em relação às
contribuições patronais previdenciárias, culminou com a emissão do Ato Cancelatório
n.° 001/2008, e na conseqüente lavratura do presente Auto de Infração, de modo a exigir
que fosse declarada em GFIP o código FPAS 515-0, ao invés de 639.
- que a entidade impugnante é imune às contribuições sociais, nos termos do art. 195 e
§ 7.° da Constituição Federal e que possui o CEAS para o período apurado no AI,
cumprindo, à época, todos os requisitos do art. 55 da Lei n.° 8.212/91, tais como
comprovam a sua documentação contábil, relatórios de atividades e documentos anexos;
devendo tal condição (a imunidade, e não a mera isenção) ser reconhecida na esfera
administrativa.
Da inconstitucionalidade formal e material da Lei n.° 8.212/91 e do Decreto n.°
2.536/98
- que os dispositivos previstos na Constituição Federal (art. 195 e § 7.°) e no CTN (art.
14) estatuem as condições necessárias para que a impugnante seja considerada imune às
contribuições sociais; e que o art. 55 da Lei n.° 8.212/91 (por ser mera lei ordinária) e o
art. 3.° do decreto n.° 2.536/98, ao violarem tais dispositivos, maculam o lançamento
fiscal por inconstitucionalidade formal e material.
Da multa aplicada - previsão de multa mais benéfica pela MP n.° 449/2008 Hei n.°
11.941/2009)
- que não caberia a aplicação de multa por declaração do código FPAS diferente de 639
nas GFIP, pois a entidade, como já demonstrado, é imune às contribuições sociais
patronais.
- que, se entender pela aplicação da multa, a publicação da MP n.° 449/2008, convertida
na lei n.° 11.941/2009, pela inserção do art. 32-A na Lei n.° 8.212/91, introduziu
penalidade mais branda que a legislação anterior (§ 6o do art. 32 da Lei n.° 8.212/91),
devendo ser aplicada retroativamente, nos termos do art. 106 do CTN.
Da inclusão dos diretores da impugnante no pólo passivo do AI
- que a inclusão dos diretores e contadores da impugnante no pólo passivo da autuação,
por meio do "Relatório de Vínculos" não procede, pois não ficou caracterizada qualquer
das hipóteses legais (art. 134 e 135 do CTN), não podendo àquelas pessoas físicas ser
imputada a responsabilidade tributária e solidária.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

- que de acordo com o art. 13 e § único da lei n.° 8620/93, a responsabilidade dos
diretores pelo inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social decorre de
dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso em tela.
- que somente a impugnante pode ser responsabilizada pelo pagamento do crédito em
tela, caso este fosse devido.
Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) que seja julgado improcedente o Auto de Infração e correto o
código FPAS declarado em GFIP, pois a impugnante é imune às contribuições sociais
patronais; 2) que seja julgada incorreta a multa lavrada, por ter sido aplicada com
fundamento legal inaplicável ao caso em tela; e 3) que seja excluída da
responsabilização as pessoas físicas mencionadas no Relatório de Vínculos.
Junta vários documentos, destacando-se cópias de: estatutos sociais, de petição em ação
judicial declaratória com pedido de antecipação de tutela, de certidões emitidas pelo
CNAS, de relatórios de atividades, dentre outros.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. DADOS NÃO
RELACIONADOS
A
FATOS
GERADORES.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIAS
IMPROCEDENTES. RETIFICAÇÃO DA MULTA. MEDIDA PROVISÓRIA
N.° 449/20Ò8.5 RETRO ATIVIDADE BENÉFICA.
Constitui infração à legislação previdençiária a apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Os campos considerados incorretos, para a autuação em epígrafe, são aqueles
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou que
não alterem o valor devido. As informações diretamente relacionadas aos fatos
geradores, ou que alterem o valor devido são passíveis de autuação sob
fundamento legal diverso, devendo ser julgadas como ocorrências
improcedentes, ensejando a retificação da multa.
As multas introduzidas pela MP n.° 449/2008 (convertida na lei n.°
11.941/2009) demandam a análise conjunta das penalidades aplicadas em
autuações conexas, relativas a obrigações principais e acessórias relativas a
GFIP, e também daquelas aplicadas isoladamente, só podendo ser aplicadas
retroativamente em caso de ser mais benéficas que as anteriores, nos termos do
art. 106, II, 4c' do CTN, situação que não se configura no caso sob exame.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
ISENTA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N.° 8.212/91.
ATO
CANCELATÓRIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DRJ.
COMPETÊNCIA. CEAS/CEBAS. RENOVAÇÃO.
A competência da DRJ limita-se à discussão relacionada ao crédito tributário,
constituído através de Auto de Infração, não podendo manifestar-se sobre o
Ato Cancelatório da Isenção cuja apreciação e decisão de mérito deram-se nas
instâncias administrativa competentes, conforme a legislação vigente.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

Mesmo com a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS/CEBAS) procedida em decorrência da edição da MP
n.° 446/2008, impedida está a DRJ de reapreciar a matéria, podendo ser cabível
o pedido de revisão do Ato Cancelatório na instância administrativa
competente.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a legalidade
ou constitucionalidade das normas com plena vigência.
DOS RELATÓRIOS DE VÍNCULOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
LEGALIDADE.
O ato de relacionar pessoas físicas no Relatório de Vínculos é medida
meramente administrativa e informativa, não sendo capaz de imputar
responsabilidade tributária à pessoa do dirigente. Apenas indicam o tipo de
vínculo, sua qualificação e período de atuação, com a finalidade de subsidiar a
Procuradoria da Fazenda Nacional em eventual necessidade de
redirecionamento da execução judicial, nos termos do art. 135 do CTN.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE COM RETIFICAÇÃO DA
MULTA LANÇADA

Cientificada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese:

- A nulidade do acórdão recorrido em razão do não sobrestamento do feito até o
desfecho da ação judicial interposta pela recorrente para que seja reconhecido o seu direito à
imunidade das contribuições sociais previdenciárias.

- A multa de mora eventualmente devida (o que se cogita apenas a título de
argumentação) não pode ser calculada de forma progressiva no tempo ou com base nos atos
administrativos acima mencionados, sob pena de ilegalidade.

- Por derradeiro, em sede de preliminar, incumbe à recorrente refutar o
entendimento da Turma Julgadora quanto à manutenção dos diretores da recorrente na autuação,
in casu, baseada na alegação de que não há, a priori imputação de responsabilidade aos
representantes legais arrolados.

- Da necessidade de sobrestamento do processo.

- Do direito à imunidade da recorrente.

- O acórdão combatido aduz que apenas as bolsas concedidas em razão de ensino
técnico profissionalizante seriam hipótese de exclusão legal da base de cálculo da contribuição,
todavia, que o pagamento a titulo de Bolsa de Estudos realizado pela Recorrente, em favor de
seus empregados, em razão de cursos de graduação adquire natureza salarial, devendo ser,
portanto, integrado ao salário de contribuição, nos termos do inciso I do artigo 28 da Lei n°
8.212/91 e no inciso I do artigo 214 do Decreto n° 3.048/99.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

- Do descabimento da Taxa Selic.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido parcialmente, nos termos das considerações a
seguir.

Considerações Iniciais - Delimitação do Litígio

Cumpre ressaltar que, como abordado na decisão de piso, o presente processo
administrativo fiscal não versa sobre o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições
Previdenciárias emitido em desfavor da contribuinte, mas tão somente acerca dos fatos geradores
decorrentes do aludido cancelamento.

O suposto direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias é matéria
submetida à apreciação do Poder Judiciário, tendo a decisão de piso reconhecido a renúncia da
contribuinte à instância administrativa, nos termos do excerto abaixo:

Da existência de ação judicial discutindo a matéria - Da eventual suspensão da
exigibilidade do crédito constituído - Da inconstitucionalidade formal e material da Lei
n.° 8.212/91 e do Decreto n.° 2.536/98 - existência de ações judiciais concomitantes
Embora a fiscalização tenha mencionado, no Relatório Fiscal, não ter havido
apresentação de documentos referentes a decisões judiciais relacionadas ao crédito
levantado, observa-se o mesmo contexto fático de processo já julgado por esta turma
(15956.000349/2009-76, debcad n.° 37.236.994-4), relativo à mesma entidade, apenas
períodos diversos, e no qual há referência à ação judicial declaratória n.°
2008.34.00.007878-6 [cópia da inicial juntada pela impugnante], ainda pendente de
julgamento, em que pede o processamento de recurso administrativo ao Conselho de
Contribuintes; bem como da ação judicial declaratória n.° 2005.61.02.003965-6, em que
pede o reconhecimento da sua imunidade tributária, também pendente de julgamento
definitivo.
Alega a impugnante que a Informação Fiscal e Ato Cancelatório - emitidos sob
fundamento de a impugnante (i) não possuir o CEAS e (ii) não aplicar integralmente seu
resultado operacional nas finalidades institucionais - vedaram a interposição de recurso
administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo
Conselho de Contribuintes, da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
que cancelou a isenção/imunidade, nos termos do art. 206 e § 9.° do RPS.
Em vista disso, houve a interposição da ação judicial com pedido de antecipação de
tutela, de n.° 2008.34.00.007878-6 (datada de 12/03/2008), para - dentre outros pedidos
- reconhecer o direito de ter tal recurso administrativo (com efeito suspensivo) recebido
e processado nas instâncias administrativas, a qual ainda está pendente de julgamento
em 1 ,a instância, fato este que pode repercutir na presente impugnação.
De fato, tal ação judicial encontra-se ainda pendente de decisão definitiva, tramitando
na 14.a Vara Federal do Distrito Federal, conforme consulta processual anexada.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

Pode haver repercussão no presente processo administrativo, na medida em que a justiça
reconheça, eventual e liminarmente, o direito à subida do recurso administrativo (com
efeito suspensivo) interposto perante o CARF, em face da decisão da DRF que cancelou
a isenção, pois que com a renovação do CEAS da entidade pela MP n.° 446/2008
restaria prejudicado o dispositivo do Decreto n.° 3.048/99 que veda a interposição de
recurso (art. 206, § 9.°). Nessa hipótese, estaria(m) configurada(s), em tese, causa(s) de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja pela pendência de decisão
administrativa definitiva (exame do recurso pelo CARF - art. 151, III do CTN), seja
pela concessão da tutela antecipada (art. 151, V do CTN).
Assim, recomenda-se ao setor competente para o acompanhamento tributário na
Unidade de Origem, caso entenda cabível, realizar as atividades de controle do presente
crédito tributário, notadamente quanto à configuração de eventual hipótese de suspensão
ou não da exigibilidade do mesmo.
Na outra ação judicial, qual seja, o mandado de segurança (MS), de n.°
2005.61.02.003965-6, o pedido é do reconhecimento da sua imunidade tributária,
decorrente do art. 195 e § 7.° e 146, II da Constituição Federal, posto que não poderia
ter seus requisitos regulados em mera lei ordinária (art. 55 da Lei n.° 8.212/91),
afastando as exigências relativas à quota patronal, ou seja, por inconstitucionalidade
desse dispositivo.
Foi denegada a segurança em 1 .a instância, confirmada em 2.a instância no Tribunal
Regional Federal (TRF) em sede de apelação e embargos de declaração. Encontra-se
atualmente pendente de julgamento definitivo, haja vista a interposição de Recursos
Especial e Extraordinário, conforme consulta processual juntada.
Vê-se, por outro lado, que o presente AI está constituindo o crédito decorrente -
justamente - da existência, para o período sob exame, da relação tributária entre a
impugnante e o Fisco previdenciário; relação esta já discutida e definida
administrativamente na instância competente, com a emissão do Ato Cancelatório.
De modo que, seja por ser esta turma de julgamento da DRJ incompetente para
reapreciar, na esfera administrativa, a questão da isenção/imunidade para o período em
tela, já decidida por autoridade competente; seja pela identidade de objeto entre a
matéria colocada em ação judicial não transitada em julgado e a matéria impugnada
administrativamente, o alegado direito da impugnante ao reconhecimento da
isenção/imunidade tributária não será objeto de apreciação quanto ao mérito, por
caracterizar renúncia às instâncias administrativas, nos termos da legislação vigente.

De fato, qualquer discussão acerca do direito à imunidade/isenção das
contribuições previdenciárias pelo enquadramento da recorrente como Entidade Beneficente de
Assistência Social é inócua, isso porque além de não ser esse o PAF formalizado em decorrência
do cancelamento da isenção, toda essa discussão foi submetida à apreciação do Poder Judiciário,
importando renúncia ao contencioso administrativo.
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou parcialmente a matéria
controvertida neste processo ao debater em ação declaratória a sua condição de entidade imune,
inclusive sob o argumento de ser detentora de CEBAS e possuir registro no CNAS e cumprir, ao
tempo em que vigente, os termos do art. 55 da Lei 8.212, além de atender o art. 14 do CTN.
Ora, estes autos tratam de lançamento relativo a créditos tributários que decorrem
exatamente do entendimento da fiscalização da não condição de entidade imune do recorrente.
Temos, então, identidade de objetos para o debate da imunidade, havendo
concomitância na esfera judicial e administrativa. Consoante já ressaltado, a DRJ não conheceu
desta matéria, apreciando parcialmente a impugnação.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

Não é demais destacar o que dispõe o art. 87 do Decreto n.° 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,consolidando normas do Processo
Administrativo Fiscal, regulado no Decreto n.° 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei n.° 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único). Parágrafo único. O
curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do
processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Como se vê a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei n.° 6.830,
de 1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação discutindo o
crédito tributário lançado importar em renúncia, tácita, ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência, tácita, do recurso interposto. De igual modo, tem-se o art. 126, § 3.°,
da Lei n.° 8.213, de 1991, nestes termos: "A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 78, § 2.°, do Anexo II, do RICARF, e a Súmula
CARF (vinculante) n.° 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 78, § 2.° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Súmula CARF n.° 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Desse modo, não serão conhecidos os argumentos do recorrente quanto à
imunidade das contribuições socais previdenciárias, limitando-se a apreciação do recurso
voluntário a alegada nulidade da decisão recorrida, responsabilidade dos dirigentes, não
aplicabilidade da Taxa Selic, impossibilidade da gradação da multa de mora, retroatividade da
multa mais benéfica, e quanto ao mérito, a não incidência das contribuições previdenciárias
sobre as bolsas de estudo concedida aos empregados para o curso de graduação em enfermagem.

Nulidade de Decisão Recorrida - Impossibilidade

Argumenta a recorrente que a decisão recorrida é nula por não ter observado o
sobrestamento do feito até a manifestação do Poder Judiciário quanto à sua condição de entidade
imune. Todavia, consoante assinalado no tópico precedente, a Súmula CARF no 01, sedimentou
o entendimento de que apenas a matéria com o mesmo objeto importará renúncia ao contencioso
administrativo. Constando no apelo matéria diferenciada, esta terá regular processamento. Esse é
o entendimento que se extrai da aludida Súmula.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

Destarte, correto o prosseguimento do feito quanto à matéria diferenciada, não
verificando qualquer mácula na decisão recorrida que possa infirmar a sua validade.

Assim sendo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrid
Da Responsabilidade dos Dirigentes

A recorrente se insurge quanto a inclusão do contador e dirigentes como
corresponsáveis pelo crédito tributário. Referida matéria não comporta maiores digressões
porquanto trata-se do objeto da Súmula CARF n.° 88:
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes Legais -
"REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim sendo, não procedem as alegações recursais.

Da Taxa Selic

A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. Assim sendo, improcede a insurgência recursal.
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Da Gradação da Multa de Mora

A alegação da recorrente quanto à gradação da multa de mora, não pode ser
apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
Como mencionado, a argumentação da recorrente não escapa de uma necessidade
de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

Cumpre ressaltar que este CARF em decisão unânime decidiu revogar a Súmula CARF
no 119, que tinha a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Referida revogação se pautou substancialmente na manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME

Noutras palavras, a Corte Superior entende que a multa prevista para os
lançamentos por descumprimento da obrigação principal tem natureza moratória.

Assim sendo, deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.

Conclusão
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000350/2009-09

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar a aplicação da retroatividade
benigna a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art.
35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital